Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Fração. Privilégio.
1 - Se quantidade de droga apreendida - 6,98g de cocaína e 1,57g de maconha - é ínfima e as conversas extraídas de aplicativo do aparelho celular do réu indicam que não era elevada a quantidade de droga negociada, não se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - Justifica-se valorar negativamente as circunstâncias do crime quando demonstrado que o réu se valeu de estabelecimento comercial do qual é proprietário para dissimular o tráfico de drogas.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
4 - Primário o réu, sem antecedentes penais e não caracterizado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - ínfima quantidade de droga apreendida e identificadas vendas de pequena quantidade de drogas -, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima - 2/3.
5 - Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário e apenas uma circunstância judicial é desfavorável, justifica-se fixar regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, e art. 44 do CP e SV 59).
6 - Apelação provida em parte.